Tribunal: TJSP
Processo: 1131240-67.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000707773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1131240-67.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO FLÓ, é embargada CRISTINA FLÓ VILARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131240-67.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 28884
2
Voto n.o 28.884
Embargos de Declaração n.o 1131240-67.2015.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível Foro Central
Ação: Ação de Exigir Contas
Embargante: Marcelo Fló
Embargado: Cristina Fló Vilardi
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Teórica
contradição entre a interpretação e valoração do
conjunto
probatório
pelo
V.
Acórdão.
Divergência entre a interpretação acolhida pelo
Aresto embargado e aquela defendida pelo
embargante que não caracteriza contradição que
demande a retificação da decisão. Embargos
rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 1.719/1.731) que deu parcial
provimento à apelação do autor.
O apelante, ora embargante, afirma a
existência de contradição e obscuridade quanto a dedução do valor
de R$ 7.676,23 do montante que lhe deveria ser entregue.
Requer o acolhimento dos embargos de
declaração.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131240-67.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 28884
3
O V. Acórdão embargado contém a seguinte
ementa:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença pertinente à
primeira fase da ação de exigir contas que
condenou a apelada em prestar contas dos aluguéis
de imóveis comuns por ela administrados a partir do
decênio anterior à sua citação (março de 2006). Ré
que somente prestou contas a partir de janeiro de
2013. Aplicação do art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC.
Contas prestadas pelo autor, referentes ao período
de março de 2006 a dezembro de 2012 que não
podem ser impugnadas. Período no qual se
evidencia saldo favorável ao autor (R$ 61.357,6).
Contas prestadas pela apelada no período de
janeiro de 2013 a setembro de 2016 que
observaram a forma mercantil, apurando-se saldo
em seu favor (R$ 31.068,08), a ser compensado
com a quantia devida ao apelante. Recurso
parcialmente provido”.
O embargante pontua que o saque no valor
de R$ 7.676,23 foi por ele realizado para zerar o saldo existente na
conta bancária, a bem de que esta pudesse ser encerrada.
Afirma que, no entanto, a embargada fez
saque de igual valor, de modo que tal quantia não deve ser
deduzida do saldo apurado em seu favor na prestação de contas.
Argumenta ser cabível, alternativamente a
soma de tal valor às receitas computados por se tratar de
levantamento indevido pela ré.
O objeto da prestação de contas é a
destinação das parcelas de aluguéis devidos ao autor, recebida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131240-67.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 28884
4
administrada pela ré.
Apurou-se
que
tais
pagamentos
representaram o valor total histórico de R$ 61.357,65 entre 2006 e
2012.
Os valores deduzidos consideraram os
levantamentos realizados pelo autor, sendo incontroverso que o
embargante efetuou o saque de R$ 7.676,23.
Nessa medida, é irrelevante a existência de
igual levantamento pela ré, a qual também tinha sua renda de
aluguéis depositada na mesma conta bancária.
Sublinhe-se que a demanda não tem por
objeto a partilha em igual proporção dos ativos existentes na conta
bancária para que se admita a pretendida compensação.
A divergência entre a interpretação e
valoração do conjunto probatório pelo julgado e pelo embargante
caracteriza mero inconformismo, o qual não dá ensejo à oposição
de embargos de declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os
embargos de declaração.
RÔMOLO RUSSO
Relator